Tribunal: TJSP
Processo: 1011963-71.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidos pela autora foram realizados por culpa exclusiva desta ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha,

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidos pela autora foram realizados por culpa exclusiva desta ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsiderada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo e dos demais débitos impugnados na inicial, bem como dos encargos deles decorrentes, devendo haver o retorno das partes ao status quo ante – III- Danos morais caracterizados – Autora que ficou com saldo negativo em sua conta corrente em razão dos débitos indevidos – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo
– Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários - Indenização fixada em R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais - Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011963-71.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante AUREA
ALVES PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No: 37900
APEL.No: 1011963-71.2020.8.26.0071
COMARCA: BAURU 5a VARA CÍVEL
APTE. : AUREA ALVES PINHEIRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: JOÃO AUGUSTO GARCIA
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

MOVIMENTAÇÕES
INDEVIDAS
EM
CONTA
CORRENTE
DANOS MORAIS
I- Sentença de
improcedência Apelo da autora II- Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Banco que não
provou que as transações não reconhecidos pela autora
foram realizados por culpa exclusiva desta ou de terceiro
Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do
sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do
cartão sem a respectiva senha, que não podem ser
desconsiderada Responsabilidade objetiva da instituição
financeira decorrente do risco integral de sua atividade -
Falha no sistema de segurança do banco caracterizada

Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo
Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC
Súmula no 479 do STJ Declaração de inexigibilidade do
contrato de empréstimo e dos demais débitos impugnados
na inicial, bem como dos encargos deles decorrentes,
devendo haver o retorno das partes ao status quo ante III-
Danos morais caracterizados Autora que ficou com saldo
negativo em sua conta corrente em razão dos débitos
indevidos O dano moral puro é passível de ser indenizado,
não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo
Indenização devida, devendo ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários - Indenização fixada em
R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia
suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir
o réu de atitudes semelhantes Indenização atualizada com
correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e
juros moratórios, a contar da citação Súmula no 362 do
STJ
Sentença reformada
Ação procedente
Ônus
sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários
recursais - Apelo provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por
danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
3
Alega que a autora foi vítima de furto de
seu cartão. Aduz que era dever do banco réu impedir a
ocorrência de operações suspeitas. Afirma que, em razão
das transações indevidas, foi utilizado cheque especial,
resultando em débitos absurdos. Assevera que houve falha
na prestação de serviços por parte do banco e que deve
haver a inversão do ônus da prova. Sustenta que deve ser
ressarcida dos prejuízos suportados. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 153/170).
Contrarrazões
do
banco
réu
às
fls.
174/183,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c.c. indenização por
danos materiais e morais, movida por Aurea Alves Pinheiro
em face de Banco Bradesco S/A, tendo em vista a
ocorrência de movimentações indevidas na conta corrente
da autora.
Segundo consta dos autos, a autora é
correntista do banco réu, sendo titular de um cartão por
ele administrado, o qual foi furtado no dia 08/02/2019.
A
autora,
então,
lavrou
Boletim
de
Ocorrência sobre os fatos (fls. 16/17) e comunicou o
banco réu, solicitando o bloqueio da conta.
Contudo, a autora constatou que, na data
do furto, foi contratado, em seu nome, um empréstimo no
valor de R$3.000,00, que foi creditado em sua conta, e,
em seguida, foi realizada uma compra no valor de
R$3.000,00, bem como um saque no valor de R$750,00,
movimentações estas que, porém, não realizou (fls.
22/23).
Em razão das movimentações indevidas, a
conta corrente da autora acabou por ficar com saldo
negativo (fls. 22/23), o que, aliado ao não pagamento das
parcelas do empréstimo, ensejou a cobrança de fls. 24.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a
presente
ação,
pugnando
pela
declaração
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
4
inexigibilidade dos débitos, bem como pela condenação do
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Em contestação, sustenta o banco réu a
regularidade das transações, vez que realizadas com
cartão magnético e senha pessoal da autora.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$13.750,00 fls.
30), observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar que as
operações não reconhecidos pela autora foram por ela
realizados ou por culpa exclusiva desta ou de terceiro.
O banco réu, contudo, não se desincumbiu
de seu ônus probatório, limitando-se a sustentar que as transações
foram realizadas mediante a utilização do cartão e da senha pessoal da
autora.
Neste ponto, não se pode desconsiderar a
eventualidade da clonagem do cartão ou da senha ou,
ainda,
a
possibilidade
do
sistema
eletrônico
ser
destravado, possibilitando o uso do cartão sem a
respectiva senha, fatos estes de responsabilidade do
banco.
Já é cediço, tanto na doutrina, como na
jurisprudência, que, em matéria de responsabilidade civil
das instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco
profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
5
O banco, ao instituir a automação na
prestação dos serviços e, portanto, economizando com a
contratação de funcionários, deve se aparelhar de forma a
se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais
golpes.
Ao disponibilizar os caixas eletrônicos, a
instituição financeira está procurando, imediatamente,
melhorar o atendimento aos seus clientes e, mediatamente,
auferir mais lucro, assumindo os riscos inerentes a essa
atividade lucrativa.
A atividade normalmente desenvolvida pelo
banco réu (saques e empréstimos em operações de
autoatendimento) implica, por sua própria natureza, risco
para os direitos de outrem.
Os clientes bancários podem ser vítimas de
falsificações, clonagem, ou até mesmo de estelionatários
que se fazem passar por funcionários das agências nas
proximidades das máquinas.
Destarte, no afã de conseguir mais lucros,
os bancos disponibilizam o serviço de saque e contratação
de empréstimos por intermédio de caixas eletrônicos sem
disponibilizar a necessária segurança aos clientes, de
forma
que
devem
adotar
mecanismos
eficazes
de
identificação dos operadores das máquinas.
Nesse aspecto, desnecessária a comprovação
da culpa do banco réu. Caberia ao banco, então,
demonstrar a alegada culpa exclusiva da autora.
Não se olvide que, na espécie, a autora
teve seu cartão bancário furtado, não tendo ela, em
nenhum momento, fornecido sua senha ou facilitado a
utilização do mesmo por terceiros.
Não logrou eficazmente demonstrar que as
transações foram realizados pela própria autora. Não
esclareceu o réu os locais e horários das movimentações
impugnadas e nem mesmo juntou filmagens dos caixas de
autoatendimento em que realizadas as operações.
O réu, assim, não se desincumbiu de
comprovar a regularidade das operações financeiras e
também não comprovou a existência de nenhuma excludente
de responsabilidade. Neste sentido, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
6
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais
e morais - Em demandas promovidas por correntistas -
imputando saques indevidos, em conta corrente, mediante
uso de cartões eletrônicos, incumbe ao banco provar que
as operações foram realizadas regularmente, 'tendo em
vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha' - Em caso de extravio de
cartão magnético, reconhece-se que o banco responde pelas
operações realizadas com o uso indevido do cartão, não
obstante o fato de a comunicação de sua perda ter sido
posterior às transações não reconhecidas pelo consumidor
- Em demandas que envolvem alegação de inexistência de
contrato celebrado entre o autor e a instituição
financeira ré, incumbe a essa provar a existência de tal
relação contratual, seja por envolver fato negativo (art.
333, II, do CPC), sendo difícil a produção de tal prova
pelo autor, seja por força do disposto nos arts. 6o,
VIII, e 14, caput, do CDC - Banco réu não produziu prova
que permitisse o reconhecimento de que as operações
relativas a esses lançamentos imputados como indevidos,
na conta corrente do autor, foram realizados por este ou
por terceiro por ele autorizado - Configurado o defeito
do serviço, consistente nos indevidos débitos, inclusive
por saques, e de creditamento de valores relativos a
empréstimos não contratados, efetuados na conta bancária
mantida no banco réu, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do
banco na obrigação de indenizar o autor pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANOS MORAIS - A
existência de saques indevidos realizados em conta
mantida
em
instituição
financeira,
por
defeito de
serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral - Redução do valor da indenização por danos morais
para a quantia de R$12.440,00, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento. (...)
Recurso
provido,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
no
0030208-42.2009.8.26.0554; Rel. Rebello Pinho; julgado em
27/02/2012).
Nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o banco pelo vício do serviço, posto que os
danos
dele
decorrentes
são
de
sua
inteira
responsabilidade, esta que decorre do risco integral de
sua
atividade
econômica,
apenas não respondendo o
fornecedor de serviço quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, II,
do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
7
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1026801-8 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM:
Leme JULGADOR: 11a Câmara de Férias de Janeiro de 2002
JULGAMENTO: 31/01/2002 RELATOR: Vasconcellos Boselli
CONTRATO
-
Prestação
de
serviços
bancários
-
Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor - Saque indevido de R$600,00 da conta corrente
da autora - Falha do serviço - Responsabilidade objetiva
da instituição financeira - Art. 14, da Lei no 8.078/90 -
Prova oral confirmatória das alegações da autora e de
outros
saques
indevidos
ocorridos
nas
mesmas
circunstâncias narradas na inicial - Danos morais que
identificam-se
com
padecimentos
intelectuais
ou
subjetivos próprios das pessoas vitimadas por condutas
ilícitas - Hipótese em que, tendo em vista a gravidade da
ofensa e a intensidade do dano moral acarretado à vítima,
a indenização deve ser fixada no equivalente a 10 vezes o
valor do saque indevido - Ação de indenização de danos
materiais e morais totalmente procedente - Recurso da
autora provido para este fim e improvido o do réu.
SPC/RPS/acv - 12.04.02”
E, no caso dos autos, nada provou o banco,
limitando-se a alegar que as operações bancárias foram
realizadas mediante a utilização do cartão e da senha
pessoal da autora.
Com efeito, a prova carreada aos autos é
suficiente para concluir que a autora não agiu com culpa
no que tange à guarda e ao conhecimento da senha pessoal.
Não se pode deixar de lado, também, que a
autora agiu com boa-fé, como se exige do consumidor,
lavrando Boletim de Ocorrência sobre os fatos (fls.
16/17).
Assim, ausente comprovação de que as
transações foram feitas por culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros, deve o banco ser responsabilizado pelo
ocorrido.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu
o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
8
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no 1.199.782/PR;
Rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão;
julgado
em
24/08/2011).
Com
efeito,
assentou-se
no
teor
do
referido v. acórdão o seguinte posicionamento: “No caso
de correntista de instituição bancária que é lesado por
fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo,
de
cheque
falsificado,
cartão
de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco
-
a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de
uma violação a um dever contratualmente assumido, de
gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”.
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
De
rigor,
portanto,
a
declaração
de
inexigibilidade do contrato de empréstimo e dos demais
débitos impugnados na inicial, bem como dos encargos
deles decorrentes, devendo haver o retorno das partes ao
status quo ante.
O dano extrapatrimonial também restou
caracterizado.
Já
ficou
assentado
na
doutrina
e
jurisprudência que o dano moral puro é passível de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
9
indenizado,
não
sendo
necessário
que
seja provado
prejuízo efetivo. Neste sentido, por analogia:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).
Contrariamente ao alegado pelo banco réu,
o simples fato de a correntista ter valores indevidamente
debitados de sua conta sua conta corrente traz-lhe
inegável prejuízo, vez que a autora viu-se privada de
valores que lhe pertenciam, tendo sua conta, inclusive,
ficado com saldo negativo em razão dos débitos indevidos
(fls. 22/23), sendo tal fato motivo para uma justa
indenização, servindo esta, ainda, para coibir atos
semelhantes.
As transações indevidas decorreram de
falha no sistema de segurança do banco.
Caracterizado, portanto, o dano moral
causado à autora, decorrente de falha na prestação de
serviços por parte do banco, sendo devida indenização.
Ocorrido o dano moral, a indenização deve
levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada
com base em critérios legais e doutrinários, cujos
limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante,
a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta do banco réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar
em
consideração,
propriamente dito,
o
valor
relativo à discussão.
Levando-se em conta as peculiaridades do
caso concreto, especialmente o fato de o nome da autora
não ter sido sequer negativado, fixa-se a indenização
pelos danos morais em R$2.000,00, quantia que se revela,
ao ver da Turma Julgadora, suficiente para indenizar a
autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes
semelhantes.
Sobre o valor da indenização pelos danos
morais, a contar da publicação do v. acórdão, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-71.2020.8.26.0071 -Voto no
10
Súmula no 362 do STJ, incidirá correção monetária, em
conformidade com a Tabela Prática do Judiciário, e juros
de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença a quo, para o fim de julgar procedente a
presente
ação,
declarando-se
a
inexigibilidade
do
contrato de empréstimo e dos demais débitos impugnados na
inicial, bem como dos encargos deles decorrentes, devendo
haver o retorno das partes ao status quo ante, bem como
condenando-se o banco réu a indenizar a autora pelos
danos morais sofridos, nos termos acima expostos.
Sucumbente, deverá o banco réu arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios dos patronos da autora,
fixados em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator